Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS ADVINDOS DA EXECUÇÃO. NATUREZA SUCUMBENCIAL. OBRIGAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO DO OBRIGADO. PENHORA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO NAS EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL (CPC, art. 833, IV e § 2o). CONSTRIÇÃO. MODULAÇÃO. PONDERAÇÃO DOS DIREITOS EM COLISÃO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO E VIABILIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESTAQUE DA VERBA HONORÁRIA DO CRÉDITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.

2. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).

3. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando de executado assalariado, viável a penhora de parte da sua remuneração como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.

4. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o).

5. Consoante o entendimento anteriormente consolidado e, agora, positivado pelo novo legislador processual (CPC, art. 85, §14), os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar, legitimando, diante da natureza jurídica que encerram, a penhora de parte do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração como forma de realização, observado como parâmetro máximo o equivalente ao convencionado como ”margem consignável”, ressalvado que a constrição deve ser modulada em ponderação ao que aufere, consoante a autorização expressa contemplada pelo §2o do artigo 833 do novel estatuto processual.

6. Viável a penhora de verba salarial para a realização de obrigação de natureza alimentar, como se qualificam os honorários advocatícios, não subsiste óbice para que, no ambiente de execução de crédito quirografário desguarnecido daquela natureza, haja destaque do fixado àquele título e sua realização mediante constrição de parte da remuneração do excutido, pois os honorários, conquanto encerrem direito autônomo do advogado, podem ser executados em conjunto ou de forma destacada com o crédito detido pela parte (CPC, art. 85, §14; EAOB, arts. 23 e 24).

7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.